Tribunal: STF
Processo: ARE 1433615
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA QUE, EMBORA NÃO SEJA SUCESSORA UNIVERSAL DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SA, RESPONDE PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO BANCO ADQUIRIDO.



    ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DO AGRAVADO COM O IDEC. TESE RECHAÇADA. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE POSSUI EFEITO ERGA OMNES.



    ILEGITIMIDADE ATIVA EM DECORRÊNCIA DOS LIMITES DE ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.101.937/SP (TEMA 1075) QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1998, ALTERADO PELA LEI 9.494/1997, NOTADAMENTE NA PARTE EM QUE LIMITA A EFICÁCIA DAS SENTENÇAS PROFERIDAS EM AÇÕES COLETIVAS À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR, REPRISTINANDO A SUA REDAÇÃO ANTERIOR. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AOS POUPADORES, CONFORME OS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.



    LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARTIGOS. DENECESSIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE PODE SER OBTIDO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DOS INDICES RELATIVOS AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    REQUERIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E INVERSÃO DO ENCARGO REFERENTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. TESE ACOLHIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUTAÇÃO. ESTIPÊNDIO PATRONAL QUE DEVE SER ARBITRADO EM FAVOR DOS ADVOGADOS DA IMPUGNANTE (RESP Nº 1.134.186/RS). EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. 



    HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS 9STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ).



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 63)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 83).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXI, e 97 da Constituição da República. Insiste na ilegitimidade do autor para o execução, porque não comprovada a respectiva filiação ao IDEC. Alude ao decidido pelo Supremo no Recurso Extraordinário nº 573.232 /SC, Tema nº 82 da Repercussão Geral. Assevera “que não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo” (e-doc. 105).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de Plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria, no tocante à legitimidade ativa para execução.



    5. Da mesma forma, somente a partir do reexame da legislação infraconstitucional de regência seria possível verificar a veracidade do alegado quanto à ofensa ao inc. XXI do art. 5º da CRFB, o que é inviável em sede extraordinária.



    6. No mais, o recurso não versa sobre tema de estatura constitucional. No mesmo sentido os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 858. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa à “legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública promovida por associação da qual o exequente não fazia parte à época da propositura da demanda de conhecimento” (Tema nº 848) não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.418.899-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. 3. Limites subjetivos da coisa julgada coletiva. Tema 848. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (ARE nº 1.293.145-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.293.145-AgR-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 07/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foi atacado, no agravo regimental, o argumento referente à ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE 901.963-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. 4. Inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232-RG. 5. Verifica-se que o Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE 1.326.598-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. LIMITES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 848. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal “a questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki – Tema nº 848). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.383.972-AR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.380.659-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 01/08/2022)



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator